Tribunal: TJSP
Processo: 2035024-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035024-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante CARLOS
CRISTIANI DE OLIVEIRA e Paciente PAULO EDUARDO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035024-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2035024-60.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA - 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: CARLOS CRISTIANI DE OLIVEIRA
PACIENTE: PAULO EDUARDO GARCIA
VOTO No 48.515
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta
prática do crime de roubo.
Inocência - Responsabilidade penal do paciente deve ser
decidida no curso da ação penal - Matéria de prova

Estreita via do “habeas corpus” que não comporta dilação
probatória Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração
parcialmente
conhecida
e,
na
parte
conhecida, ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
CARLOS CRISTIANI DE OLIVEIRA, em favor de PAULO EDUARDO GARCIA,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 2a Vara Criminal, da Comarca de Amerciana, que manteve sua prisão
preventiva. Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, inocência, pois
afirma que o paciente não participou voluntariamente da ação, mas que, na
verdade foi sequestrado e obrigado a dirigir para os corréus, tendo sinistrado
propositalmente seu carro para se livrar de seus algozes. Alega, ainda,
fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035024-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custódia cautelar e violação ao princípio da presunção de inocência. Ressalta,
por fim, que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes (fls. 01/20).
Negada a liminar (fl. 62), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 65/66).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 69/75).
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal
do paciente, isto é, a alegação de que o paciente não participou voluntariamente
da ação, mas que, na verdade foi sequestrado e obrigado a dirigir para os
corréus, tendo sinistrado propositalmente seu carro para se livrar de seus
algozes, insta salientar que tal questão deve ser decidida no curso da ação penal,
em primeira instância, uma vez que não cabe dilação probatória na estreita via do
“habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035024-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado porque, “no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 23 horas e 10
minutos, na Avenida da Saudade no677, Bairro Cordenonsi, nesta Cidade e
Comarca, PAULO EDUARDO GARCIA, qualificado às páginas 23 e 27/28, e,
LUCAS DE ARAUJO CARVALHO, qualificado às páginas 24 e 29/30, agindo em
concurso e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante
grave ameaça exercida com simulação de porte de arma, subtraíram, para si, a
quantia de R$305,00 em moeda corrente e litros de etanol que foram avaliados
em R$125,00. Tudo, pertencente ao estabelecimento comercial denominado
BOXTER CENTRO AUTOMOTIVO DA SAUDADE LTDA” (fls. 44).
Extrai-se
das
informações
prestadas,
ademais,
que,
oferecida a denúncia, os autos aguardam a realização de audiência de instrução,
debates e julgamento, designada para o dia 02 de abril de 2020 (fls. 65/66).
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que
se falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035024-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Ademais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delitos contra o patrimônio ou, então, já
prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035024-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
na parte conhecida, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator